Tribunal: TJBA
Processo: 8071815-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071815-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: F. B. F. e outros Advogado(s):SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO, IRAN DOS SANTOS D EL REI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE AFASTADA PELA LEI Nº 14.454/2022. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA ANS QUE TORNOU OBRIGATÓRIA A COBERTURA, PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE, DE QUALQUER TRATAMENTO NACIONALMENTE RECONHECIDO E CONSIDERADO ADEQUADO NOS CASOS DE PACIENTES COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MUSICOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO NO AMBIENTE ESCOLAR. PRESCRIÇÃO QUE SUPERA OS LIMITES DO PRÓPRIO SERVIÇO PRESTADO PELA AGRAVANTE. DESCABIMENTO. ACOMPANHAMENTO A SER REALIZADO EM CLÍNICA CREDENCIADA. CUSTEIO DAS TERAPIAS COM PROFISSIONAIS DIVERSSOS LIMITADO AOS VALORES DO CONTRATO. INSURGÊNCIA ACERCA DE ACOMPANHAMENTO COM CANNABIS MEDICINAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido liminar para atribuição do efeito suspensivo ao recurso, bem assim que o agravo de instrumento se encontra apto para julgamento, o que ora se faz, resta configurada a perda do objeto dos agravos internos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp. 1.886.929, em 08.06.2022, por maioria, reconheceu a taxatividade do rol da ANS. Não obstante, posteriormente, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998 e consagrou o caráter de referência básica do documento, determinando a cobertura assistencial mínima obrigatória nos planos de saúde contratados no território nacional. 2. Ademais, segundo entendimento do STJ, se existe cobertura para a doença, não pode a operadora definir os tratamentos que devem ou não ser autorizados, sendo da competência do médico assistente identificar o tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente. 3. Em 24/06/2022 foi publicada a Resolução Normativa 539/2022 da ANS, que tornou obrigatória a cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, mediante atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente (art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa 465/2021). Em 01/07/2022, data em que entrou em vigor a Resolução, a ANS publicou notícia, em sua página eletrônica, advertindo as operadoras que, “a partir de 1º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças”. 4. A Musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, pela Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde, não havendo razão para a pretendida exclusão de cobertura. Ademais, a terapia também foi mencionada no protocolo de manejo de TEA publicado pelo CONITEC (Relatório de Recomendação fevereiro de 2022 - nº 716 Protocolos Clínicos e Diretrizes terapêuticas Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, fls. 16. Disponível em: 20220425_pcdt_comportamento_agressivo_no_tea_final.pdf (www.gov.br). 5. O deferimento de acompanhamento terapêutico deve ser restringido, uma vez que a prescrição para intervenção escolar supera os limites do próprio serviço prestado pela agravante. Além disso, a assistência escolar já é obrigatória, nos termos do artigo 58, da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 6. Tendo em mira que a agravante trouxe aos autos principais a indicação de clínica apta a fornecer o tratamento pretendido, inclusive com possibilidade de início imediato, qual seja, CLINIPSIC, deve ser mantido o decisum no ponto que determinou que o acompanhamento do agravado fosse realizado em clínica credenciada, sendo certo que, caso o agravado opte por realizá-las com profissionais diversos, o reembolso deverá obedecer aos limites dos valores do contrato. 7. Falece interesse recursal à agravante quanto à insurgência acerca de acompanhamento com cannabis medicinal 02 frascos/mês e médico homeopata, eis que a decisão agravada nada dispôs nesse sentido. 8. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8071815-66.2024.8.05.0000 em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e agravado FELIPE BRANDÃO FERREIRA, representado por sua genitora, TATIANE BRANDÃO DE SOUZA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.